Tribunal: TJMT
Processo: 0004118-62.2013.8.11.0040
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004118-62.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANA CELIA COSTA DE FRANCA SOUSA - CPF: 039.443.223-12 (APELANTE), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), CAMILA BUCK - CPF: 023.096.641-11 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO (APELADO), JOSENIR TEIXEIRA - CPF: 626.305.206-68 (ADVOGADO), P. V. F. D. A. (APELANTE), ANA CELIA COSTA DE FRANCA SOUSA - CPF: 039.443.223-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0006-76 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0006-84 (APELADO), FERNANDO MENEGAT - CPF: 056.466.289-54 (ADVOGADO), LUCIANA BORGES MANICA - CPF: 042.844.369-96 (ADVOGADO), HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSENIR TEIXEIRA - CPF: 626.305.206-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO CAUSAL.
SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta em face do Hospital Regional de Sorriso, contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrente de suposto erro médico que causou lesão no plexo braquial da criança durante o parto. O juízo de primeiro grau concluiu pela ausência de nexo causal entre a conduta do hospital e a lesão.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa por ausência de produção de provas orais e se há responsabilidade civil do hospital pelo dano sofrido pela criança.

III. Razões de decidir

3.
Não houve cerceamento de defesa, pois o laudo pericial e os documentos apresentados foram considerados suficientes para o convencimento do magistrado, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal.

4.
A responsabilidade civil do Estado por má prestação de serviço exige a comprovação de nexo causal entre a conduta do hospital e o dano. No caso concreto, o laudo pericial indicou que a lesão no plexo braquial foi praticamente revertida e que não há provas de falha na prestação de serviços médicos.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso desprovido. Mantida a sentença de improcedência.

Tese de julgamento:

“1. Não há cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes para o julgamento.

2. A responsabilidade civil do hospital não se configura quando não há nexo causal comprovado entre o atendimento médico e o dano alegado.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por P
.
V. F. A
.
, representada por sua genitora, Ana Célia Costa de Franca, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais que tramitou na 2ª Vara Cível de Sorriso/MT, sob o nº 0004118-62.2013.8.11.0040 em face do Hospital Regional de Sorriso, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O juízo singular
concluiu pela ausência de nexo causal entre a conduta do hospital e a
lesão
sofrida pela criança, afirmando que o parto poderia ter sido complexo por fatores naturais, não havendo provas suficientes para responsabilizar o requerido.

Inconformada, a apelante alega e
m suas razões que houve
imprudência e
negligência por parte do hospital, o que resultou na lesão do plexo braquial da criança, decorrente de trauma durante o parto.
Cita
que o parto foi realizado em afronta ao que preceitua
os artigos 27, inc. I
até
VI
da Resolução nº 2.056/2013
do Conselho Federal de Medicina
e art. 11, inc. II, da Lei 7.498/1986.

Aduz
o cer
ceamento de defesa, pois não foi oportunizada a produção de provas testemunhais,
infringindo os artigos 5º, inc. XXXV, LIV e LV
, art.
93, IX da
Constituição Federal de 1988
, art. 489, § 1º, inc. IV do Código de Processo Civil
. Sustenta a violação do contraditório e ampla defesa nos
termos
do art.
7º, art. 9º, art. 10 do Código de Processo Civil.
Requer a cassação da sentença nos termos do
art. 278

do Código de Processo Civil
e art. 5º, L
V da
Constituição
Federal.

Registro que
em conformidade com a manifestação protocolada aos autos (ID 204661186)

o Hospital Regional de Sorriso
, representado pelo Estado de Mato Grosso,
foi intimado para apresentação d
e contrarrazões
quedando-se inerte, certificando o decurso do prazo em ID 217994183.

A
parte Apelante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, conforme
certificado em ID 190621671.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo provimento do recurso, para fins de reforma da r. sentença proferida

(ID
197655176
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso de apelação interposto, porque próprio, tempestivo e dispensado o preparo, pois isentos as apelantes nos termos da Lei.

Trata-se de apelação interposta por P
.
V. F.

A
.
, representada por sua genitora, Ana Célia Costa de Franca, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
que tramitou na 2ª Vara Cível de Sorriso/MT, sob o nº
0004118-62.2013.8.11.0040

em face do Hospital Regional de Sorriso, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
O juízo de primeiro grau considerou suficientes os documentos acostados aos autos para fins de formar o seu convencimento.

Em suas razões as segundas apelantes alegam a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da negativa da produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do requerido, conforme
requerido em petição
inicial
(
ID
190193669
-
pdf
.
128
)

e
em manifestação juntada aos autos (
77105865
–
pdf
. 55).

Entendo que razão não assistem as apelantes, pois as provas documentais, incluindo o laudo pericial e demais registros médicos, são claros e detalhados, permitindo o correto entendimento dos fatos controvertidos, o que se mostra adequado e em consonância com os princípios que regem a economia processual
.

Cito precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna
incólume
o entendimento nela firmado. 2.
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.
3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/06/2022)

À vista disso, cabe destacar que a prova
or
al deve ser requerida e produzida quando a prova documental não é suficiente para o deslinde da controvérsia, o que não se verifica no presente caso. O exame dos documentos
apresentados
aos autos
permite
a formação
do
livre convencimento motivado
do magistrado
, sendo
desnecessária
e impertinente a produção de prova oral no caso em voga.

Do exposto, conclui-se que pela rejeição da preliminar sustentada pelas
apelantes
, tendo em vista que a ausência de produção de prova
oral
não acarretou prejuízo
à parte
e, consequentemente, não caracteriza cerceamento de defesa, sendo plenamente válida a decisão proferida com base nos documentos já juntados aos autos.

Superada a
questão
preliminar, passo a análise do

mérito
recursal.

Pois bem.

Como é cediço, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, prescreve que a responsabilidade da Administração Pública é objetiva, prevalecendo, na doutrina e na jurisprudência, a teoria do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

A teoria do risco administrativo é aplicada quando existente conduta comissiva do ente estatal impondo a responsabilidade pelos danos causados por suas atividades, independentemente de culpa, desde que haja nexo causal entre a ação administrativa e o dano sofrido pelo administrado. A responsabilidade pode ser excluída apenas em casos de culpa exclusiva da vítima, força maior, caso fortuito ou fato exclusivo de terceiros.

Como exposto, a responsabilidade civil do Estado,
via de regra
, é objetiva. Todavia, as condutas omissivas ou de má prestação de serviço ("
faute

du

service
") devem ser analisadas à luz da teoria da responsabilidade subjetiva, exigindo-se a comprovação de conduta imprudente, negligente ou imperita.

É o mesmo entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. BACEN. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. MERCADO DE CAPITAIS. QUEBRA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EVENTUAL PREJUÍZO DE INVESTIDORES. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. 1. A pacífica jurisprudência do STJ e do STF, bem como a doutrina, compreende que a
responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, ou seja, a omissão do Estado, apesar do dever legalmente imposto de agir, além, obviamente, do dano e do nexo causal entre ambos.
(...) 3. Recursos Especiais providos.” (STJ, REsp 1023937/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010,
DJe
30/06/2010 - negritei)

Dessa forma, para que reste configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de conduta omissiva ou da má prestação de serviço pelo do Estado, é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: a) conduta omissiva/falha na prestação de serviço; b) nexo causal; c) dano e d) a culpa ou o dolo.

Na hipótese em apreço, após análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, verifico que restou evidenciada a má prestação de serviço dos demandados a autorizar o reconhecimento de sua responsabilidade civil, inexistindo comprovação de que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva ou concorrente da vítima ou, ainda, que adveio de caso fortuito ou força maior.

No presente caso, a apelante, devidamente
representada
por sua genitora, narra que o parto ocorreu no Hospital Regional de Sorriso, sob condições inadequadas, sem a presença de um médico. Apesar do quadro delicado da gestante,
aduz
que já havia comparecido ao hospital com dores e sangramentos dias antes, o parto foi
supostamente
conduzido sem os cuidados médicos adequados, resultando em uma lesão permanente no plexo braquial da criança, o que poderia ter sido evitado caso o parto tivesse sido conduzido de maneira apropriada, com o acompanhamento de um médico obstetra.

Conforme
elucid
ado pelo juízo singular em r. sentença:

Partindo de tal premissa, quando se analisa o laudo da médica perita (pag. 683/685 do PDF), se observa conclusão no sentido de que não há indicação para tratamento cirúrgico, há execução de movimentos perfeitos e de máxima amplitude dos dedos da mão, punho e cotovelo, com certa dificuldade para elevação. Além, que a fisioterapia é indicada, e de acordo com a complementação do laudo (pag. 712 do PDF), a demandante possui capacidade motora para brincar, estudar, e ter uma vida social normal, com todos os movimentos finos da mão (pinça), inclusive.

Neste diapasão, na espécie, o transtorno do plexo braquial causado pelo trauma do parto, felizmente, não deixou sequelas sérias e foi praticamente revertido, mediante fisioterapia e, sem querer avançar ao ponto da análise do que tal representaria (se passível de indenização, e em que valor), conclui-se que antes disso, a análise da conduta e do nexo causal entre àquela e os eventuais danos devem ser ligados por provas, o que no caso não ocorreu.

O que se quer dizer é que não há indicação nos autos da causa do trauma no parto (se natural ou por falha na prestação de serviço, não se podendo presumir esta).

Segundo literatura médica, aliás, 1 a 3, a cada 1.000 nascidos vivos, sofrem de paralisia obstétrica do plexo braquial, sendo que entre 80% e
90% tem
recuperação parcial ou total (PARALISIA OBSTÉTRICA DO PLEXO BRAQUIAL, Paulo Ronaldo
Jube
Ribeiro e Fabio Veiga de Castro
Sparapani
, Revista Brasileira de Neurologia e Psiquiatria. 2014
Maio
/Ago;18(2):148-155, acesso em: 16/08/23).

Como não se tem ideia do que ocorreu, a responsabilização do Hospital não deve ocorrer, porque a complexidade do parto e das leis naturais podem perfeitamente terem sido a causa do trauma.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Isto posto,
observo que deve ser mantido o entendimento emanado pelo juízo de primeira instância a fim de
não
haver
responsabilização da apelada
, tendo em vista que dos documentos juntados aos autos não visualizo acervo probatório apto a autorizar a reparação civil em favor da apelante.

Consoante se assevera em r. sentença o laudo pericial acostado aos autos em
ID
190193672 –
pdf
. 103/111, demonstra
que no caso em tela
a lesão no plexo braquial da demandante não demanda intervenção cirúrgica, pois apresenta movimentos perfeitos e com máxima amplitude nos dedos da mão, punho e cotovelo, apesar de apresentar certa limitação na elevação do braço e possui
c
apacidade motora para realizar atividades cotidianas
,
sendo
o tratamento indicado a fisioterapia.

Dessa forma, cumpre ressaltar que não há prova nos autos de que houve erro médico nas manobras adotadas pela equipe de saúde, na medida em que
origem da lesão pode não estar associado ao
trauma do parto ou falha na prestação de serviços
,

de modo que deve
ser
man
tida a sentença de primeiro grau.

A respeito, cito precedente deste E. Tribunal:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO OCORRIDO NO ESTABELECIMENTO HOSPITALAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL – PARTO REALIZADO – RECÉM -NASCIDO COM SEQUELAS – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO. O hospital possui responsabilidade objetiva quando ficar demonstrado que os danos decorreram da própria estrutura do hospital, vez que essa responsabilidade decorreria da própria falha na prestação do serviço, cuja atribuição é afeta única e exclusivamente ao hospital
(CDC
, art. 14).
Ainda que a responsabilidade do hospital seja objetiva, para que haja o dever de indenizar, tem que ficar demonstrado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta, o que definitivamente não ocorreu na espécie.
No caso, a prova pericial judicial produzida nos autos apontou pela impossibilidade de aferição da presença de qualquer conduta lesiva, tanto do hospital quanto do médico, aptas a configurar o nexo causal entre a sequela do recém-nascido e o parto realizado em sua genitora durante a estada hospitalar.

(TJ-MT 00048617720138110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)
.

Diante desses argumentos, a prova produzida nos autos não é conclusiva a respeito da existência de nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e o resultado lesivo alegado pelos recorrentes.

Depreende-se, pois, da leitura do acórdão, a ausência de afronta aos preceitos dos artigos 27, inc. I até VI da Resolução nº 2.056/2013 do Conselho Federal de Medicina e art. 11, inc. II, da Lei 7.498/1986; artigos 5º, inc. XXXV, LIV e LV, art. 93, IX da Constituição Federal de 1988
; art. 7º, art. 9º, art. 10, art. 278, art. 489, § 1º, inc. IV do Código de Processo Civil
e dos acórdãos citados em sede recursal, não se justificando a indenização por danos
materiais e
morais, eis que
os referidos institutos

não
foram infringidos no cas
o concreto.

Ante todo o exposto,
REJEITO A
PRELIMINAR
de
cerceamento de defesa. Por conseguinte,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO PROVIMENTO

mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau
para fins de julgar
improcedente a ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024